Tribunal: TJSP
Processo: 2239691-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZAÇÃO - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUISITOS PREENCHIDOS EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – MULTA DIÁRIA – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CABIMENTO – ARBITRAMENTO EM JUÍZO DE RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239691-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ELEKTRO REDES S/A, é agravada ELAINE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239691-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49244
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239691-08.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIO CLARO
AGRAVANTE: ELEKTRO REDES S/A
AGRAVADA: ELAINE MARTINS
VOTO No 49.244
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
AÇÃO DE
PRECEITO
COMINATÓRIO
E
INDENIZAÇÃO
-
RESTABELECIMENTO
DO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA
REQUISITOS PREENCHIDOS
EM COGNIÇÃO SUMÁRIA MULTA DIÁRIA MEIO
COERCITIVO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO CABIMENTO ARBITRAMENTO EM
JUÍZO DE RAZOABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de preceito cominatório e indenização por dano moral, da
decisão que deferiu tutela de urgência para determinara à
ré, desde que a autora se mantenha em dia com o pagamento
das contas, que restabeleça o fornecimento de energia
elétrica da unidade localizada na Rua 3JW, no1259, quadra
H,
lote
19,
Jardim
Novo
Wemzel,
Rio
Claro/SP,
CEP13503-662(Código39460070), no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária de R$500,00, por ora limitada a 30
dias.
Nega
a
agravante
descumprimento
da
decisão. Alega ausência de condições técnicas para
religação. É contra a multa diária, ou seu montante
comporta redução/limitação.
Sem liminar, o recurso foi ter à Mesa.
É o Relatório.
Ante
a
declaração
judicial
de
inexigibilidade da fatura com vencimento em agosto de
2018 no valor de R$ 1.220,36, em ação anterior, e a
informação de que a fatura de fls. 29/30 (dos autos
principais) não atingiu o valor mínimo para cobrança, o
magistrado determinou o restabelecimento do fornecimento
de energia elétrica, demonstrada a necessidade e a
urgência da medida, e por não haver débito pendente.
Medida que foi tomada em cognição sumária
e provisória, compatível com o momento processual, até
porque para tutela de urgência não se exige prova da
certeza, mas de verossimilhança, na presença de fundado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239691-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49244
3
temor de que enquanto se aguarda a tutela definitiva
venham a faltar circunstâncias de fato favoráveis à
própria tutela(Humberto Theodoro Junior, CPC Anotado,
pág. 387/388, Forense, 22a. ed.). Alegado óbice de acesso
ao medidor é questão superada pelo decidido na Ap. no
1009168-07.2018.8.26.0510, julgada pela Câmara na sessão
de 29.10.2019, e nem se mostra verossímil, sublinhou o
juiz
após
manifestação
contrária
da
autora
em
réplica(fls. 112 a 126).
Na Câmara já se decidiu que “...de modo
nenhum poderia ocorrer o corte de energia sem prévia
comunicação por escrito, específica e com antecedência
mínima, nos termos do art. 91, VIII, c.c. § 1o, letra
“c”, da Resolução ANEEL 456/00, mostrando-se abusiva a
interrupção, inclusive porque não se demonstrou situação
emergencial que justificasse corte imediato, com dispensa
de aviso(Apelação 7120521-9, de Guariba, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, 24a Câmara, j. 23.08.07). No
sentido: Apelação 0007928-31.2010.8.26.0073, de Avaré,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara, j. 14.07.11).
Mesmo em caso de inadimplência, de que não
se cogita, corte no fornecimento de serviço público
essencial deve ser precedido de aviso(REsp 363.943/MG,
Rel. Min. Humberto Gomes de barros, DJ 01.03.04; REsp
337.965/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 20.10.03; REsp
604.364/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 21.06.04; Resp
302.620/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
16.02.04; REsp 510.478/PB, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ
08.09.03).
De resto, o magistrado pode, de ofício ou
a requerimento da parte, impor multa diária como meio
coercitivo para que o demandado cumpra obrigação de
fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC/73,
correspondente ao art. 537, do CPC/2015 (REsp 770.295/RS,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.10.05; AgRg no Ag
559.978/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg
no Ag 563.875/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ
30.05.05; AgRg no REsp 645.492/RS, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg no REsp 681.080/RS, Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
20.11.06;
AgRg
no
Ag
761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
10.09.07; AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp,
DJ 18.12.06; REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, DJ 07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJe 01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 19.09.08; AgRg no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239691-08.2020.8.26.0000 -Voto no 49244
4
903.113/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no
REsp 903.632/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 26.04.07;
AgRg no Ag 925.038/CE, Rel. Min. José Delgado, DJe
03.03.08; AgRg no Ag 1.021.240/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe 23.06.08; AgRg no REsp 1.046.283/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece
limite para o valor da multa diária, não merece censura a
decisão que a arbitra dentro de um juízo de razoabilidade
(REsp 196.931/SP, DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ
09.12.02, e REsp 260.605/SP, DJ 25.09.00). Atua como
elemento de persuasão para tornar eficaz ordem judicial,
não a podendo limitar ou servir de parâmetro o valor da
obrigação principal, porque inconfundível com a cláusula
penal (REsp 8.065/SP, DJ 23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ
25.04.94; REsp 128.260/SC, DJ 06.04.98; REsp 148.229/RS,
DJ 13.10.98; AgRg no Ag 543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto
ao montante da multa nesse momento, cediço que não faz
coisa julgada material e pode ser eventualmente revisto,
conforme art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio negrão,
CPCLPV, art. 537:6, pág. 587, Saraiva, 47a Ed.).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator